Tribunal: CARF
Processo: 13886.720235/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720235/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.143 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALTER PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720235/2012-97
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720235/2012-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
VALTER PINTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do processo
em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Fortaleza/CE,
Acórdão no 08-31.900/2014, às e-fls. 57/62, que julgou procedente a Notificação de Lançamento
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de rendimentos
do trabalho sem vinculo empregatício, em relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural
do feito, às fls. 35/38, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ****123.029,94, recebidos
pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 71/73, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- Recebimentos de valores acumulados de aposentadoria de 11/1998 a 08/2006;
- O valor lançado como omissão foi devidamente declarado no item 1 do quadro 3 –
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, na declaração de ajuste anual do exercício
2008, ano-calendário 2007;
- Requer seja observado o regime de competência para apuração do imposto devido, por
se tratar de rendimentos recebidos acumuladamente;
- O fato gerador da obrigação tributária não pode ser alterado por decisão
administrativa, que apenas deve declarar ou não a sua existência, validade e delimitar
seu conteúdo, não podendo ampliar sua base de cálculo, o que pretende o Lançamento
ora impugnado em se considerando a exigência do tributo sobre o montante recebido,
hipótese vedada taxativamente, com arrimo no §1o do art. 97, do CTN.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720235/2012-97

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – REGIME DE
COMPETÊNCIA
O contribuinte protesta sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720235/2012-97

e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, se mais favorável ao contribuinte.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para determinar o recálculo do
Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo
contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital